Tribunal: TJDFT
Processo: 0030620-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030620-98.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: LUCÉLIA ALVES DA SILVA, ROGÉRIO URQUIZA NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONSTRUTORA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. RESCISÃO CONTRATUAL. PRAZO DA ENTREGA DA OBRA. PRORROGAÇÃO À CRITÉRIO DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. CLÁUSULA NULA. LUCROS CESSANTES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. STJ. INDENIZAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES DOS IMÓVEIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROPORÇÃO. 1. O artigo 14, § 3o, II, do CDC, adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, o que notadamente não é o caso, visto que o ocorrido é inerente ao tipo de atividade exercida pela ré. 2. Restou demonstrado nos autos que o que levou os autores a buscarem a rescisão do contrato foi a inadimplência por parte da construtora, que deixou de entregar os imóveis na data contratada. Logo, devida a condenação pelos lucros cessantes. 3. O valor da indenização por lucros cessantes não é influenciado pelo fato de o imóvel não estar integralmente quitado se isso a entrega do bem não estava condicionada à sua total quitação. 4. Embora seja necessária a comprovação dos lucros cessantes, tem-se reconhecido a presunção do prejuízo do comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para utilização em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo. 5. Ao se arbitrar o valor dos lucros cessantes decorrentes da atraso na entrega de imóvel, deve-se adotar percentual (0,5%) sobre o valor do bem, tese que encontra respaldo na jurisprudência desta Egrégia Corte.As recorrentes alegam violação aos artigos 104, 107, 110, 393, 422, 423 e 424, todos do Código Civil, sustentando a ocorrência de caso fortuito e de força maior – excesso de chuvas e escassez de mão de obra – o que afasta a sua responsabilidade pelo atraso na entrega da obra. Afirma, ainda, que não há abusividade na cláusula de retenção, em observância a boa-fé contratual. 6. Tema 971/STJ: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” 7. Tema 970/STJ: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” Dessa forma, deve-se reformar a sentença para manter apenas a multa contratual, porquanto mais favorável aos consumidores. 8. No caso, a avença a que aderiram os Autores prevê a multa moratória contratual correspondente a 1% (um por cento) por mês de atraso ou pro rata die, sobre o valor atualizado do preço total do imóvel, corrigida pelos índices contratuais, a partir do primeiro dia após o prazo de tolerância para a entrega do imóvel, qual seja, 30/09/2014, até a data da efetiva entrega do bem, 03/03/2015, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Dessa forma, deve-se reformar a sentença para manter apenas a multa contratual, porquanto mais favorável aos consumidores. 9. É de se manter a sentença quanto à distribuição do ônus da sucumbência, porque coerente com os pedidos iniciais. 10. Provido o recurso dos Autores. Parcialmente provido o recurso da requerida. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/003. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/003. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012